Tribunal: STF
Processo: RHC 57123
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Perícia. Perito único oficial. Súm. 361 (inteligência). - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal so tem orientado no sentido de que o enunciado da Súmula 361, inquinando de nulidade o exame realizado por um só perito, tem como pressuposto a aplicação do § 1º do art. 159 do CPP, isto é, somente se exige a dualidade de peritos quando não sejam eles oficiais. Tratando-se de perito oficial, um será o suficiente para atender-se ao preceito legal. Recurso de habeas corpus denegado.